Tribunal: TJMT
Processo: 1007441-74.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007441-74.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO CALEGARI - CPF: 141.741.621-15 (APELADO), EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (ADVOGADO), KARINE RIBEIRO PRIMO DE SOUZA - CPF: 039.472.451-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA DECRETADA – AUSÊNCIA DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não cabe ao réu, quando decretada sua revelia, utilizar o recurso de apelação como substitutivo da contestação, sendo possível apenas suscitar matérias de ordem pública, por serem passíveis de análise de ofício pelo Magistrado, pois, configuraria inovação recursal, o que é vedado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BRADESCO SEGUROS S.A
contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida por
PAULO ROBERTO CALEGARI
que julgou procedente os pedidos e declarou a inexistência do contrato de seguro e previdência objeto dos autos e, por conseguinte, inexigível os descontos efetuados na conta bancário do autor condenar o Banco a restituir para o autor, na forma dobrada, o valor de R$ 4.176,42, corrigido pelo INPC, a partir do desembolso e, acrescida de juros e mora de 1% ao mês, contados da citação; condenar o Banco ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data da sentença; condenar o Banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O Banco apelante defende que o apelado não fez prova da ilegalidade imputada ao Banco; que assinou livremente o seguro, autorizando o desconto em folha de pagamento. que a proposta foi redigida de forma clara e transparente; não há vício de consentimento ou ilegalidade/irregularidade.

Aponta que há violação a boa-fé contratual e ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva, e que atua no mercado de consumo observando os parâmetros legais ditados pelo Banco Central.

Adiante defende ausência de má-fé para fins de condenação de repetição de indébito em dobro; ausência de situação ensejadora de danos morais, pois, os fatos alegados não passam de mero aborrecimento.

Alternativamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais; que os juros de mora incidam a partir da sentença que determinou o valor da condenação; e, por fim, a minoração do percentual a título de honorários advocatícios, para 10%.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por BRADESCO SEGUROS S.A contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida por PAULO ROBERTO CALEGARI que julgou procedente os pedidos e declarou a inexistência do contrato de seguro e previdência objeto dos autos e, por conseguinte, inexigível os descontos efetuados na conta bancário do autor condenar o Banco a restituir para o autor, na forma dobrada, o valor de R$ 4.176,42, corrigido pelo INPC, a partir do desembolso e, acrescida de juros e mora de 1% ao mês, contados da citação; condenar o Banco ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data da sentença; condenar o Banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem. Considerando-se os efeitos da revelia, as teses que não foram apreciadas no juízo primevo, não podem ser submetidas a instancia revisora, pois, configuraria inovação recursal, em afronta ao art. 1.014, do CPC.

Destarte, não cabe ao réu, quando decretada sua revelia, utilizar o recurso de apelação como substitutivo da contestação,
sendo possível apenas suscitar matérias de ordem pública
, por serem passíveis de análise de ofício pelo Magistrado.

À propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA DECRETADA NA ORIGEM – MÁTÉRIA FÁTICA VENTILADA EM SEDE DE APELAÇÃO E NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, em razão da preclusão.” (TJ-MT 10213755320208110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2021)

Se não bastasse, ainda que superado os efeitos da revelia, apenas para fins de esgotamento, o recurso não comportaria conhecimento, pois, há ofensa a dialeticidade recursal. Não há qualquer impugnação concreta aos fundamentos adotados na sentença, mas, sim, termos totalmente genéricos na apelação.

Aliás, há demonstração nos autos de descontos dos seguros e ausência de comprovação da contratação e/ou autorização para o desconto. Também, o valor fixado está dentro dos parâmetros adotados por eg. Tribunal de Justiça, em casos análogos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que já fixados no máximo legal.

Ante todo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022